Tribunal: TJES
Processo: 5004285-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA – LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A CONCESSIONÁRIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – É cediço que para a reforma da liminar deferida na instância originária o Recorrente deverá comprovar, em sede de agravo de instrumento, a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC pelo autor da ação.

II – O deferimento do pleito liminar mediante a prestação de caução não tem o condão de prejudicar a parte adversa, mormente porque ao assim agir o magistrado está estribado no poder geral de cautela, resguardando o direito de ambas as partes.

III – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004285-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ISABEL ZAGOTO BELIZARIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão proferida na origem que deferiu o pleito liminarmente deduzido pela ora Agravada mediante a prestação de caução.

A Recorrente sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorre da própria constatação da fraude e que agiu dentro do seu espectro de legitimidade.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo ante a inexistência de periculum in mora.

Neste momento, a manutenção do referido entendimento é medida impositiva.

Sem maiores delongas, é de se registrar que o desfecho dado ao caso pelo Magistrado singular ao deferir o pleito liminar assumiu um caráter dúplice, qual seja de possibilitar que não fosse interrompido um serviço essencial para o consumidor, sem, contudo, deixar de resguardar o possível direito da Concessionária, que busca a compensação de um crédito decorrente de uma suposta fraude existente no medidor de energia da Recorrida.

Assim, salta aos olhos com clareza meridiana a inexistência de qualquer risco de dano a Recorrente passível de ser evitado neste momento, máxime porque o fornecimento de energia elétrica à unidade da Agravada apenas ocorrerá com o depósito do valor devido em Juízo.

Por fim, devo registrar que de uma análise percuciente do petitório recursal não é possível observar qualquer fundamento que demonstre especificamente o prejuízo a ser sofrido pela Recorrente com a manutenção da decisão objurgada que determinou a prestação de caução, o que era de rigor.

Diante dessas razões é que conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que deferiu o pleito liminar da Recorrida mediante a prestação de caução.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA – LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A CONCESSIONÁRIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – É cediço que para a reforma da liminar deferida na instância originária o Recorrente deverá comprovar, em sede de agravo de instrumento, a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC pelo autor da ação.

II – O deferimento do pleito liminar mediante a prestação de caução não tem o condão de prejudicar a parte adversa, mormente porque ao assim agir o magistrado está estribado no poder geral de cautela, resguardando o direito de ambas as partes.

III – Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.